Tribunal: TJMT
Processo: 1027300-62.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027300-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLUZIA MORENO DA SILVA - CPF: 545.228.971-20 (RECORRENTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 66.970.229/0135-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1027300-62.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Claro NXT Telecomunicações S/A

Parte Recorrida(s):
Marluzia Moreno da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem na pauta: 249

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROTESTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PROTESTO INDEVIDO DO NOME DA PARTE AUTORA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR
–
SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos
e condenou a demandada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente sustenta, preliminarmente, ser parte ilegítima. No mérito, aduz que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório e da multa arbitrada.

3.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, uma vez que satisfatoriamente analisada e outrora rejeitada pelo juízo
a quo.

4.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a parte autora alega que não possui mais vinculo jurídico com ré, no entanto, mesmo com carta de quitação, a demandada protestou seus dados junto ao Cartório de Protesto e Títulos, no valor de R$ 210,00, o que entende ser abusivo, uma vez que não há falar em débitos pendentes de pagamento.

5.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva continuidade da prestação dos serviços e a legalidade da cobrança dos débitos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações, não alcançando o êxito em demonstrar a legitimidade do débito questionado.

6.

Desse modo, o protesto do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

7.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

8.

Por fim, quanto às astreintes,
entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023